Tribunal: TJMT
Processo: 0000445-54.2015.8.11.0052
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000445-54.2015.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falso testemunho ou falsa perícia]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), Walter Ferreira dos Santos (APELANTE), JOAO MANUEL DUARTE RIBEIRO - CPF: 037.238.561-36 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), WALTER FERREIRA DOS SANTOS (APELANTE), GILCIMAR DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 513.179.311-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FALSO TESTEMUNHO MAJORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – PROCEDÊNCIA – SIMPLES INCERTEZA QUANTO À PRECISÃO DO TERMO DE DECLARAÇÕES FIRMADO PELO ACUSADO EM DELEGACIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO DOLO DE FALSEAR A VERDADE – DISCREPÂNCIAS ENTRE OS DEPOIMENTOS EXTRAJUDICIAL E JUDICIAL ATRIBUÍVEIS À MERA FALIBILIDADE DA MEMÓRIA HUMANA –
IN DUBIO PRO REO
– RECURSO PROVIDO.

Inexistindo prova suficiente de que o réu tenha prestado declarações com o intento de falsear a verdade, deve ele ser absolvido em relação ao delito tipificado no artigo 342 do Código Penal, com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Walter Ferreira dos Santos
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 0000445-54.2015.8.11.0052 pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, que o condenou à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto (substituída por duas restritivas de direitos), e 23 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito de falso testemunho majorado, capitulado no artigo 342, § 1º, do Código Penal.

Em síntese, o apelante pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, o afastamento da majorante prevista no § 1º do art. 342 do CP (Id. n. 155359276).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (Id. n. 155359280).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 170024186).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado,
Walter Ferreira dos Santos
foi condenado à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto (substituída por duas restritivas de direitos), e 23 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do crime de falso testemunho majorado, tipificado no artigo 342, § 1º, do Código Penal.

Irresignado, o ora apelante pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, o afastamento da majorante prevista no § 1º do art. 342 do CP.

Examinando detidamente os autos, verifico que a pretensão absolutória é procedente.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“
Consta das inclusas peças de informação que no dia 17 de dezembro de 2014, aproximadamente às 14h00min, na sala de audiências do fórum, no Município e Comarca de Rio Branco/MT,
WALTER FERREIRA DOS SANTOS
, com consciência e vontade, com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal, fez afirmação falsa ou calou a verdade, como testemunha, em processo judicial.

Com efeito, verificou-se que no tempo e local supramencionados, o indiciado faltou com a verdade, como testemunha em processo judicial, consubstanciado pelo fato de que em audiência realizada nessa Comarca de Rio Branco/MT, ter afirmado em seu depoimento em Juízo fatos diversos daqueles declarados em sede extrajudicial na Depol.

Ressai que quando inquirido em sede policial, o increpado, assim declarou ‘(...) em determinado momento GILCIMAR adentrou para o interior de uma sala após o escritório do posto e de lá dizia: ‘espera aí que já vou te atender, espera aí, espera aí que já vou resolver esse trem’ que alguns minutos depois, GILCIMAR saiu do interior do local onde estava e de posse de uma arma de fogo, por baixo da camiseta que vestia cuja arma de fogo era tipo pistola, oxidada, a apontou na direção de ANTONIO segurando-a com uma das mãos por baixo da camisa e com a outra mão empurrava ANTONIO, dizendo: ‘sai daqui vagabundo, se não eu atiro em você aqui mesmo(...); Que o depoente não tem dúvidas que GILCIMAR estava de posse de uma arma de fogo, pois viu com clareza apesar deste deste ter tentado escondê-la por baixo da camiseta que usava (...).’

Contudo, em audiência de instrução perante esse Juízo, no bojo da ação penal suso mencionada para responsabilização de Gilcimar de Oliveira Rodrigues pelo crime de ameaçar contra a vítima Antônio Amaro dos Santos Pereira, fatos estes apurados na ação penal de n. 19/76.2014.811.0052 – 32992, o increpado negou veementemente os fatos acima consignados, dizendo que : ‘(...) eu vi ele com a mão no bolso, vi um negócio preto, mas eu não confirmo que é arma não, aí nós tudo saiu correndo pra fora com medo aí um já gritou que tava com arma (...) segundo diz que ele tava com arma, mas só que eu não vi não, só vi um negócio preto, mas a arma assim na vista todinha não vi não ...o eu falei sim que ele tava com um negócio debaixo da camisa, só um cabo preto, só que ele não puxou ela na direção nossa não, se foi arma ou se não foi, pode ser uma faca, pode ser uma outra coisa preta (...)’
” (Id. n. 16535959;
sic
).

Como se nota, cinge-se a controvérsia à circunstância de o apelante ter
supostamente
declarado, em delegacia, na qualidade de testemunha de um crime de ameaça, que vira a pessoa de Gilcimar de Oliveira Rodrigues portando uma arma de fogo, do tipo pistola, por baixo das vestes, enquanto este proferia ameaças à pessoa de Antonio Amaro dos Santos Pereira, ao passo que, em juízo, o recorrente teria modificado sua versão dos fatos, alegando que, na realidade, apenas visualizara “
um negócio preto
”, não podendo afirmar a natureza desse objeto.

O primeiro depoimento – ou seja, o extrajudicial – foi prestado em 19 de dezembro de 2013, a data em que a suposta ameaça teria sido ocorrido. Consta do respectivo termo o seguinte:

“
QUE nesta data, 19/12/2013, por volta das 11h00min. juntamente com ANTONIO AMARO DOS SANTOS PEREIRA, JOSÉ CICERO e outros, foram até o estabelecimento comercial denominado Auto Posto Florida de propriedade de GILCIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA, sendo que ANTONIO queria conversar com GILCIMAR objetivando que este lhe pagasse um serviço que havia sido prestado ao mesmo. QUE no local, GILCIMAR se recusava a atender ANTONIO e, em determinado momento GILCIMAR adentrou para o interior de uma sala após o escritório do posto e de lá dizia: ‘espera aí que já vou te atender, espera aí, espera aí que já vou resolver esse trem’ que alguns minutos depois, GILCIMAR saiu do interior do local onde estava e de posse de uma arma de fogo, por baixo da camiseta que vestia cuja arma de fogo era tipo pistola, oxidada, a apontou na direção de ANTONIO segurando-a com uma das mãos por baixo da camisa e com a outra mão empurrava ANTONIO, dizendo: ‘sai daqui vagabundo, se não eu atiro em você aqui mesmo, eu não tenho nada para pagar pra você não, sai daqui vagabundo’, dizendo isso ao passo que apontava a arma na direção de ANTONIO por baixo da camisa e com a outra mão o empurrava. QUE naquele momento, pediram que ANTONIO saísse do escritório, pois pôde notar que GILCIMAR poderia atirar em ANTONIO e, felizmente ANTONIO atendeu a solicitação e em seguida saíram do local. QUE o depoente não tem dúvidas que GILCIMAR estava de posse de uma arma de fogo, pois a viu com clareza, apesar deste ter tentado escondê-la por baixo da camiseta que usava
” (Id. n. 16535963, p. 1;
sic
).

Além do apelante, subscreveram o termo de depoimento acima transcrito o delegado de polícia Carlos Roberto Moreira de Oliveira e o investigador de polícia Edilson Lucas Cândido, na condição de escrivão
ad hoc
. Este foi inquirido na audiência de instrução
desta
ação penal, em 9 de dezembro de 2020 – quase
sete
anos depois –, ocasião em que relatou o seguinte:

“
Falar assim, de pronto, pro senhor,
fatos, eu não me recordo ao certo
. Se a Sua Excelência conseguir transmitir pelos autos aí algumas informações que possa avivar a memória, com certeza poderei contribuir.
(...)
Olhando aqui a declaração, se não me falha a memória
, o senhor
Walter
, na companhia de uma outra pessoa que eu não me recordo o nome, e mais alguns, teriam comparecido aqui na delegacia informando que teriam ido até o estabelecimento comercial do senhor Gilcimar, e lá, supostamente, Gilcimar lhe devia alguns valores de serviços prestados. Deram desentendimento e ele alegou que o Gilcimar o teria ameaçado, inclusive chegando a afirmar que o Gilcimar estaria de posse de uma arma de fogo. E aí foi instaurado o procedimento policial, colhidas as declarações das partes envolvidas, e, de fato,
ele fez as afirmativas que está nessas declarações aqui na delegacia
.
(...)
Não é do meu conhecimento se ele fez alguma retratação das declarações dele
” (Id. n. 155359255).

Verifica-se que Edilson Lucas não se recordou adequadamente dos fatos, tanto que precisou basear suas declarações naquilo que leu do próprio termo de depoimento, e, mesmo assim, a testemunha parece ter se confundindo sobre alguns detalhes, afirmando, por exemplo, que
Walter
teria asseverado que
ele
(
Walter
), e não Antonio, fora ameaçado por Gilcimar.

Por sua vez, a testemunha Vinícius Gabriel Oliveira não contribuiu significativamente para a elucidação dos fatos, limitando-se a asseverar, de pertinente, que, na data do episódio em questão, envolvendo Gilcimar e Antonio, várias pessoas compareceram à delegacia, e que “
acabou sobrando por
Walter
” (Id. n. 155359257).

Finalmente, ao ser interrogado sob o crivo do contraditório, o apelante afiançou o seguinte:

“
Eu não recordo mais cem por cento, cem por cento, mas ainda tem alguma coisinha. Na delegacia, nós trabalhamos, nós terminamos o serviço, pro Gilcimar, eu não trabalhei pro Gilcimar, aí nós tava já na outra empreita com o senhor Antonio, terminando, aí o Tonho pegou e falou pra nós ‘ô pessoal, vamos passar no Gilcimar, eu vou receber um dinheiro e já pago vocês adiantado, e quando eu pegar da outra empreita já fica pra mim’. Aí nós passamos lá no posto de gasolina, aí eu cheguei até no salão do posto de gasolina, aí saiu o Gilcimar de lá pra cá com o dedo apontado na testa do Tonho, do empreiteiro, e com a mão debaixo da camisa, doutor. Com a mão debaixo da camisa, e falando ‘cê some daqui, seu vagabundo, cê não sei o que com o seu dinheiro, seu serviço não ficou bem feito, sai daqui que eu não te devo nada, e não sei o que’. Nessa hora, eu vi ele com a mão debaixo da camisa e falando que vai atirar, então, se o cara tá com a mão debaixo da camisa falando que vai atirar, ele tem que estar com alguma coisa, doutor. E nessa hora que eu ouvi, eu não tenho nada a ver, eu voltei lá pras motos, pra baixo de uns pés de manga que tinha. E acho que já tinha acionado a Polícia, chegou uns policial lá, mas os policial não quis abordar o Gilcimar pra poder ver se tinha arma mesmo ou não, aí fomos todo mundo pra delegacia. Se eu me recordo bem, doutor, nós tava parece que era umas seis moto trabalhando, então eu acho que nós tava em torno de umas quinze a dezesseis pessoas, entendeu? E ficaram acho que uns dois ou três, não tô lembrado direito, lá no posto de gasolina, ficou esperando nós, falou que não ia na delegacia. E nós fomos em torno de, acho que tinha bem mais de dez pessoas, nós fomos pra delegacia. E chegamos lá na delegacia, doutor, pra registrar o boletim
(inaudível; áudio cortado)
, ‘vocês tão comigo, nós tamo trabalhando junto, eu vou ferrar o Gilcimar, porque o que ele fez comigo, que vai atirar em mim, não vai ficar assim não’. Aí chegamos na delegacia, aguardou um pouquinho, aí nós entramos dentro da sala, doutor, se não me falha a memória, faz muito tempo, eu já passei por muitos altos e baixos, eu não tenho certeza, mas acho que tinha umas dez a onze pessoas dentro da sala pra fazer, como é que fala, o depoimento. E lá fora, uns não quis entrar, ficou umas três ou quatro pessoas lá fora.
(...)
Aí nós entramos dentro da sala, doutor, e eu tava na sala, doutor. Aí teve um que sentou na minha frente, falou que viu a arma, beleza, fez o depoimento dele, o outro falou que viu a arma, e se eu não tô enganado, acho que foi três na minha frente, falou que viu a arma, aí os outros ‘vai lá, vai lá, vai lá’, e ficou dentro da sala, aí eu peguei e sentei, aí não tô lembrado, acho que é Gilson, não sei, perguntou tudo pra mim e tal, ‘ah, mas seus companheiros viu a arma, por que você não viu?’, aí eu falei assim ‘ó, ele tava com a mão debaixo da camisa, se ele tá com a mão debaixo de uma camisa ameaçando uma pessoa, com certeza ele tem uma arma, ele tem uma arma’.
(inaudível)
‘Eu já saí correndo, e os que ficou lá separando, puxando
(inaudível)
eles tavam mais presente, talvez eles viu, mas eu não vi a arma’, ‘ah, mas todo mundo falou que viu, você não viu?’, falei ‘não vi’. Aí ‘então tá beleza, então’. Aí acho que mandaram até assinar um papel, parece, ele acabou de falar, só que em momento nenhum eu deixei de falar que o Gilcimar agrediu, ele sim agrediu, maltratou o Tonho sim, não tô defendendo o Gilcimar, mas só que a parte da arma, juiz, eu vou morrer, mas só que isso aí eu não vi mesmo. Mas se a pessoa tá com a mão na camisa, com certeza, tem sim, foi o que eu falei lá na delegacia. Aí pegaram, assinaram, e acho que mais umas sete pessoas dentro da sala, ou seis, não assinaram, deram depoimento mas não assinaram, só pegou de umas três ou quatro, e hoje tá só eu de testemunha.
(...)
Eu falei que não vi a arma. Se colocaram que eu vi, doutor, eu vou pagar por tudo que tem que pagar, mas eu não vi.
(...)
Era muita gente, tava com muita pressa, eu assinei sem ler. Eu terminei de falar, aí bateram, bateram no computador lá, aí pegaram o papel, ‘assina aqui pra mim’, aí eu assinei, aí falou assim ‘mais alguém?’, aí ‘ah, não vou falar nada, não vou assinar nada, não’, aí os outros acabou de se explicar e ficou por isso mesmo.
(...)
Chegou na hora da audiência, eu dei a minha versão, e não tô lembrado se foi o juiz ou o promotor, só falou pra mim ‘não,
Walter
, o que você tá dizendo é história, lá você falou que viu a arma e aqui você falou que não viu’. Eu falei ‘não, doutor, mas eu não falei isso lá, não’. Aí tô nessa hoje
” (Id. n. 155359258).

Percebe-se que o apelante asseverou, com absoluta veemência, que
nunca
afirmou ter visto Gilcimar portando arma de fogo, mas que apenas presumiu que este estivesse com uma por baixo das vestes, e que, provavelmente, houve uma confusão na delegacia, na elaboração do termo de declarações, em virtude da quantidade de pessoas envolvidas no episódio, algumas das quais teriam relatado suas respectivas versões do fato apenas informalmente.

Embora seja de se presumir a idoneidade do termo de depoimento extrajudicial, notadamente por ser firmado por um delegado e um investigador de polícia, tal documento não se reveste de particular precisão, tampouco é dotado de presunção absoluta de veracidade; aliás, se fosse, não seria nem sequer necessário que testemunhas inquiridas no curso das investigações fossem novamente ouvidas sob o crivo do contraditório, tornando a própria instrução judicial um ato meramente pró-forma.

É sabido que no insalubre ambiente das delegacias de polícia do País, declarações de testemunhas são frequentemente tomadas de qualquer maneira, sem maiores cuidados com a fidedignidade de tais relatos, e, não raro, até mesmo com graves erros redacionais que chegam a comprometer a interpretação que se faz desses textos.

Nesse contexto, não vejo como afirmar, categoricamente, que o apelante tenha buscado falsear a verdade, na medida em que é perfeitamente possível que as declarações constantes de seu termo de depoimento extrajudicial não reflitam, necessariamente, aquilo que o recorrente relatou ao ser questionado pela autoridade policial a respeito dos fatos.

Com efeito, é perfeitamente possível, quiçá até provável, que, dado o cenário caótico na unidade policial desencadeado pelo evento envolvendo Gilcimar e Antonio, tenham ocorridos erros na elaboração dos termos de depoimentos das pessoas inquiridas naquela oportunidade, conclusão reforçada pelo fato de que, como visto, o investigador Edilson Lucas, que atuou como escrivão
ad hoc
, mostrou certa confusão a respeito do episódio ao prestar depoimento em juízo.

Crucialmente, não se identifica, por parte do apelante, o intento de prejudicar a pessoa de Gilcimar em qualquer etapa da
persecutio criminis
, uma vez que, quando ouvido em juízo na ação penal que imputava a este o delito de ameaça, o recorrente manteve a afirmação de que Gilcimar ameaçou Antonio, apenas enfatizando que não viu a aventada arma de fogo.

É importante registrar que não se está aqui a sustentar que o investigador Edilson Lucas ou o delegado de polícia Carlos Roberto, que também assinou o termo de depoimento extrajudicial do apelante, tenham agido com a intenção de atribuir ao recorrente uma fala excessivamente incriminadora contra Gilcimar. É evidente que as meras imprecisões do referido documento, certamente, decorreram das precárias condições de trabalho, do excessivo número de pessoas ouvidas a respeito dos fatos, da pressão para a célere conclusão do procedimento inquisitivo e da notória falibilidade da memória humana.

Em suma, portanto, não encontro, nestes autos, elementos probatórios suficientes para afirmar que o apelante tenha agido com dolo de praticar a infração penal tipificada no art. 342, § 1º, do CP, razão pela qual, à luz do princípio do
in dubio pro reo
, impõe-se a reforma da sentença, a fim de que o recorrente seja absolvido dessa imputação.

Defrontando-se com situações semelhantes, esta Corte Estadual tem assim decidido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FALSO TESTEMUNHO – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA – PLEITEADA A ABSOLVIÇÃO DO APELANTE NOS TERMOS DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – CABIMENTO – NEGATIVA DE AUTORIA – FRAGILIDADE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA NÃO COMPROVADA INDENE DE DÚVIDAS – INCIDÊNCIA DO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – APLICAÇÃO DO AFORISMO IN DUBIO PRO REO – ACOLHIMENTO – 2. RECURSO PROVIDO.

1. A absolvição do apelante é imperiosa porquanto, do conjunto probatório existente nestes autos, não se extrai a certeza de materialidade e autoria da conduta ilícita imputada na denúncia, justificando, plenamente, a aplicação, em seu favor, do aforismo in dubio pro reo, nos moldes do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

2. Recurso provido
” (TJMT, Apelação n. 0000367-02.2015.8.11.0039, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 11.4.2023; data da publicação: 14.4.2023).

“
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE FALSO TESTEMUNHO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – SUBSISTÊNCIA – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO – IN DUBIO PRO REO – ART. 386, VII, DO CPP - ABSOLVIÇÃO DECRETADA - RECURSO PROVIDO.

A livre convicção do julgador, sobretudo na esfera penal, deve sempre se apoiar em dados objetivos indiscutíveis.

O ônus da prova acerca da existência do crime e quanto à certeza da autoria do fato criminoso cabe à acusação. Não o fazendo, como no caso presente, torna-se imperiosa a absolvição do apelante, em respeito ao postulado constitucional da presunção de inocência.

A insuficiência probatória em relação à participação do apelante no crime enseja a absolvição com fulcro no art. 386, VII, do CPP
” (TJMT, Apelação n. 0004216-98.2017.8.11.0010, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 2.2.2022; data da publicação: 7.2.2022).

Diante do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
dou provimento
ao apelo, absolvendo
Walter Ferreira dos Santos
com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023